Tribunal: TJSP
Processo: 1028709-74.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HIPOTECA – Cancelamento de hipoteca – Legitimidade passiva "ad causam" do agente financeiro – Com a quitação do preço decorre o direito dos compradores ao levantamento da hipoteca sobre o imóvel, independentemente da quitação do financiamento para construção do empreendimento pela vendedora – Aplicação da Súmula n. 308 do STJ – Verbas sucumbenciais adequadamente fixadas – Recurso da ré

Ementa:
HIPOTECA – Cancelamento de hipoteca – Legitimidade passiva "ad causam" do agente financeiro – Com a quitação do preço decorre o direito dos compradores ao levantamento da hipoteca sobre o imóvel, independentemente da quitação do financiamento para construção do empreendimento pela vendedora – Aplicação da Súmula n. 308 do STJ – Verbas sucumbenciais adequadamente fixadas – Recurso da ré desprovido e não conhecido o apelo dos autores, por estar deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028709-74.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado CONSTRUTORA INCON - INDUSTRIALIZAÇÃO S/A,
Apelados/Apelantes UBIRAJARA ORIGENIS DOS SANTOS e CLÁUDIA RIBEIRO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação do réu Banco do Brasil e não conheceram do apelo dos autores,
por estar deserto. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028709-74.2019.8.26.0224 -Voto no 19.565
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1028709-74.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (3a Vara Cível)
Apelantes: Banco do Brasil S.A e Ubirajara Origenis dos Santos e outra
Apelados: Os mesmos
Juíza: Adriana Porto Mendes
Voto n. 19.565
EMENTA:
HIPOTECA

Cancelamento
de
hipoteca

Legitimidade passiva "ad causam" do agente financeiro Com a
quitação do preço decorre o direito dos compradores ao
levantamento da hipoteca sobre o imóvel, independentemente da
quitação do financiamento para construção do empreendimento
pela vendedora Aplicação da Súmula n. 308 do STJ Verbas
sucumbenciais adequadamente fixadas Recurso da ré desprovido
e não conhecido o apelo dos autores, por estar deserto.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento
de danos, alegando os autores que firmaram contrato com a requerida
construtora, para a aquisição da unidade imobiliária descrita na inicial, e que
quitaram integralmente o saldo devedor, se recusando a ré a outorgar a
escritura definitiva, pois a matrícula do bem ainda está gravada a hipoteca em
favor do Banco do Brasil, que tem origem na contratação de financiamento
pela vendedora, razão pela qual pleiteiam a baixa da hipoteca que grava o
imóvel, com a averbação do cancelamento na matrícula do bem.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, para condenar o réu Banco do Brasil na obrigação de fazer consistente
no cancelamento da hipoteca instituída sobre a unidade dos autores,
condenando-se as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados por equidade em R$ 10.000,00, sendo o Banco do Brasil responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028709-74.2019.8.26.0224 -Voto no 19.565
3
por 80% dos honorários arbitrados e o valor remanescente será de
responsabilidade da construtora (fls. 141/145).
O Banco do Brasil S.A. apelou arguindo sua
ilegitimidade passiva, por tratar a demanda de fatos sobre os quais não possui
responsabilidade, sustentando o exercício regular de direito na gravação de
bem hipotecário, por ser procedimento normal e permitido pela lei, não sendo
aplicável a súmula 308/STJ, considerando que o incorporador contratou o
financiamento do empreendimento, constituindo hipoteca como garantia, e tal
contratação era de conhecimento dos adquirentes, sendo válida e oponível a
garantia, de forma que a quitação da unidade com a incorporadora não afeta o
contrato de financiamento. Sustenta, ainda, o descabimento da inversão do
ônus da prova, que não se aplica ao caso, e que os honorários advocatícios
foram fixados em valor excessivo, devendo ser reduzidos (fls. 147/160).
Os autores também recorrem, insurgindo-se tão somente
quanto à fixação dos honorários, asseverando que não poderiam ter sido
determinados por equidade, cabendo a reforma da sentença para a fixação nos
critérios do art. 85, § 2o do CPC (fls. 165/174)
Foram apresentadas contrarrazões tão somente pelos
requerentes (fls. 179/201).
É o Relatório.
No tocante ao recurso dos autores, foi determinado que
providenciassem, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1007, § 2o do
CPC, o recolhimento da complementação das custas de preparo em
conformidade com o art. 4o, II da Lei no 11.608/2003, com a redação
conferida pela Lei no 15.760/2015, considerando-se o valor da causa
atualizado, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 206/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028709-74.2019.8.26.0224 -Voto no 19.565
4
Os recorrentes, contudo, deixaram de efetuar o preparo
ou de manejar o recurso hábil contra a decisão, o que não se afasta pelo
pedido de reconsideração (fls. 209/213), ocorrendo a preclusão.
As custas judiciais têm natureza de taxa judiciária (REsp
1199760/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011), e o fato gerador é a
prestação de serviços públicos de natureza forense, e devidas pelas partes ao
Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos
procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos (art. 1o da Lei Estadual
n. 11.608/2003). O critério do recolhimento das custas, não havendo
condenação na obrigação de pagar, é o do valor da causa, e não como
pretendido, sobre o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pela parte adversa, visando sua majoração.
Dessa forma, não se conhece do apelo dos autores,
porquanto deserto.
No mais, quanto ao recurso do Banco do Brasil, sendo a
Instituição Financeira credora hipotecária da unidade, é legitimada ad causam
e litisconsorte passivo necessário, caso contrário, eventual procedência da
demanda careceria de efeito prático, porquanto não poderia ser oposta contra
ela.
A esse respeito já decidiu o STJ que “deve o banco
financiador, que detém a hipoteca, figurar no polo passivo da lide, na
condição de litisconsorte necessário, sob pena de tornar-se inexequível o
julgado, que determinou a liberação do gravame”(REsp 625.091/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
09/02/2010, DJe 08/03/2010) e que “LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028709-74.2019.8.26.0224 -Voto no 19.565
5
INEFICÁCIA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
SUBJETIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na
hipótese em exame, considerando que o cancelamento da hipoteca não é ato
unilateral da devedora, pois depende da quitação da dívida ou de
manifestação de vontade do credor hipotecário, deveria este ter integrado a
lide, na condição de litisconsorte necessário, a fim de que contra ele pudesse
ser imposto o comando condenatório inserto na sentença transitada em
julgado. (REsp 440.783/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 05/03/2013).
No tocante ao mérito, os documentos de fls. 40/53
comprovam a quitação do preço referente à aquisição do apartamento e da
vaga de garagem autônoma, fazendo jus os compradores ao cancelamento da
hipoteca, independentemente da quitação do financiamento para construção
do empreendimento pela vendedora, a qual não estava impedida de
comercializar os imóveis dados em garantia e não se opôs o recorrente.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 308 no sentido de que “a hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”, pouco importando
a existência de eventual crédito da instituição financeira com a promitente
vendedora do imóvel.
Por fim, não procede o pedido de redução da verba
honorária, uma vez que fixada moderadamente, considerando-se o trabalho
realizado, de forma a remunerar condignamente o trabalho do advogado.
Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus judiciosos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028709-74.2019.8.26.0224 -Voto no 19.565
6
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação do réu Banco do Brasil, majorando-se os honorários advocatícios
devidos pelo apelante em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, e NÃO SE CONHECE do apelo dos autores, por estar deserto.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica